Tribunal: TJSP
Processo: 1006227-72.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:
r Estadual 1.010/2007 e a da propositura da presente ação. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.

(TJSP; Apelação Cível 1006227-72.2019.8.26.0438; Relator (a): Encinas Manfré; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Penápolis - 2a Vara; Data do Julgamento: 02/11/2020; Data de Registro: 02/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Enquadramento

Relator(a):

Encinas Manfré

Comarca:

Penápolis

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/11/2020

Data de publicação:

02/11/2020

Ementa:
Apelação. Servidora pública. Pretensão ao reenquadramento da ora recorrente, professora da Educação Básica I, para a categoria "F". Prescrição. Ocorrência. Posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que reenquadramento de servidor não caracteriza relação de trato sucessivo, mas ato único de efeitos concretos. Transcurso de lapso superior a cinco (5) anos entre as datas

Ementa:
Apelação. Servidora pública. Pretensão ao reenquadramento da ora recorrente, professora da Educação Básica I, para a categoria "F". Prescrição. Ocorrência. Posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que reenquadramento de servidor não caracteriza relação de trato sucessivo, mas ato único de efeitos concretos. Transcurso de lapso superior a cinco (5) anos entre as datas de entrada em vigor da Lei Complementar Estadual 1.010/2007 e a da propositura da presente ação. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso improvido, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006227-72.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante JOSANE
PERPÉTUA DOS SANTOS FERNANDES CARMINATI (JUSTIÇA GRATUITA),
é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ
GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006227-72.2019.8.26.0438 -Voto no 34.588
2
APELAÇÃO 1006227-72.2019.8.26.0438
COMARCA: PENÁPOLIS.
APELANTE:
JOSANE
PERPÉTUA
DOS
SANTOS
FERNANDES
CARMINATI.
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO 34.588.
EMENTA:
Apelação.
Servidora
pública.
Pretensão ao reenquadramento da
ora recorrente, professora da Educação Básica I, para a categoria “F”. Prescrição. Ocorrência. Posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
reenquadramento de servidor não
caracteriza relação de trato sucessivo, mas ato único de
efeitos concretos. Transcurso de
lapso superior a cinco (5) anos
entre as datas de entrada em vigor
da
Lei
Complementar
Estadual
1.010/2007 e a da propositura da
presente ação. Precedentes desta
Corte. Sentença mantida. Recurso
improvido, portanto.
Trata-se de apelação interposta por
Josane Perpétua dos Santos Fernandes Carminati
(folhas 111 a 122) à respeitável sentença (folhas
105 a 108) pela qual, a propósito de ação com o
escopo de reenquadramento de servidor público, se
julgara
improcedente
o
respectivo
pedido
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006227-72.2019.8.26.0438 -Voto no 34.588
3
conformidade ao artigo 487, II, do Código de
Processo Civil.
Por
sinal,
fora
essa
apelante
condenada ao pagamento de custas e despesas
processuais,
além
de
honorários
advocatícios
fixados em dez por cento (10%) do valor atribuído
à causa.
Essa recorrente, com efeito, alegou,
em suma, o seguinte: a) estar ela, requerente,
contratada nos termos do artigo 1o da Lei
500/1974 no momento da entrada em vigor da Lei
Complementar Estadual 1.010/2007; b) dever ser
ela inserida na categoria “F”; c) inexistir
prescrição; d) logo, objetivar o provimento deste
apelo a fim de que julgada procedente a ação.
Sobreveio
resposta
pela
apelada
(folhas 126 a 141) sustentando, em resumo,
dentre o mais, na seguinte conformidade: 1.
dever
ser
reconhecida
a
ocorrência
de
prescrição;
2.
consideração
aos
arestos
colacionados; 3. assim, dever ser mantido o
decisum.
É o relatório, preservado, no mais,
o referente a essa decisão a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006227-72.2019.8.26.0438 -Voto no 34.588
4
Impõe-se negar provimento ao recurso. A propósito, desacolhe-se o sustentado pela ora apelante

motivo
de
descrição resumida no supradito relatório deste
voto -, porquanto correta a respeitável sentença
pela
qual
julgado
improcedente
o
pedido
formulado mediante a petição inicial.
Com efeito, objetiva essa autora,
professora da educação básica I (folhas 28 e
29), o reenquadramento dela à categoria “F” e,
por conseguinte, a aplicação do disposto na Lei
Complementar Estadual 1.010/2007.
A respeito dessa matéria, por sinal,
é presente posicionamento do colendo Superior
Tribunal de Justiça no sentido de não se
verificar
relação
de
trato
sucessivo
na
hipótese, mas ato único de efeitos concretos.
Nesse sentido, aliás, considera-se
aresto dessa Corte Superior cuja ementa tem a
seguinte conformidade:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006227-72.2019.8.26.0438 -Voto no 34.588
5
PÚBLICO
ESTADUAL.
REENQUADRAMENTO
DE
PROFESSORES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça formou compreensão de que o enquadramento, ou
reenquadramento, de servidor não caracteriza
relação de trato sucessivo, mas ato único de
efeitos concretos. 2. Sendo assim, decorridos
mais de cinco anos entre o ato questionado e o
ajuizamento da ação, prescreve o próprio fundo
de direito, como ocorre na presente espécie. 3.
Agravo regimental a que se nega provimento.”1
Outrossim, o artigo 1o do Decreto
20.910/1932 estabelece o seguinte:
“Art. 1o As dívidas passivas da
União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda
federal, estadual ou municipal, seja qual for a
sua natureza, prescrevem em cinco anos contados
da data do ato ou fato do qual se originaram.”
Desse modo, considerado como termo a
quo para início da contagem do lapso prescricional a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual
1.010/2007,
seguro
reconhecer-se a ocorrência de prescrição, uma
vez ter sido promovida a presente ação em 24 de
setembro de 2019 (folhas 23).
1 Agravo regimental no recurso especial 1067333/PR, relator o ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgamento em 18 de junho de 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006227-72.2019.8.26.0438 -Voto no 34.588
6
Aliás, conforme extrai-se de recente aresto deste Tribunal de Justiça, mutatis mutandis, a “contagem do lapso
prescricional inicia-se quando o autor, podendo
exercer o seu direito, deixa de o fazer (...).
É o caso dos autos, posto que a
apelante teve o seu direito violado no ano de
2.007, deixando transcorrer mais de cinco anos
para vir a juízo discuti-lo.
Inaplicável ao caso, outrossim, a
Súmula n. 85/STJ, por não constituir parcelas de
trato sucessivo, mas sim, manutenção em vínculo
funcional anterior, cuidando-se de ato único, o
qual não se protrai no tempo, situação esta,
inclusive, já pacificada pelo próprio Egrégio
Tribunal de Justiça.
(...) Idêntico é o posicionamento
do Colendo Supremo Tribunal Federal, o qual
decidiu, no Recurso Extraordinário n. 561.836-
RN, que o prazo prescricional, em casos como
tais,
inicia-se
a
partir
do
momento
da
reestruturação ou reenquadramento do servidor,
situação esta que é análoga ao aqui analisado
(...).
Desse
modo,
seja
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006227-72.2019.8.26.0438 -Voto no 34.588
7
jurisprudência dos Tribunais Superiores, seja
pelo teor do disposto no art. 1o, do Decreto n.
20.910/32, outra solução não é possível à
presente demanda, que não seja o reconhecimento
da prescrição do fundo de direito”2.
A esse respeito, outrossim, são de
destaque, mutatis mutandis, acórdãos deste Corte
cujas ementas seguem parcialmente transcritas:
“APELAÇÃO

AÇÃO
ORDINÁRIA

PROFESSOR
ESTADO DE SÃO PAULO
Pretensão de
reenquadramento na categoria “F”, com vistas a
resguardar o seu direito a uma carga mínima de
12 horas semanais de trabalho, com pagamento das
diferenças,
sob
a
alegação
de
estarem
ilegalmente inseridos na categoria “S” desde a
edição da Lei Complementar no 1.010/07. (...)
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO Ocorrência Súmula 85
do STJ que afasta a incidência da prescrição
quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no
20.910/32
dos
casos
de
relação
de
trato
sucessivo
Inaplicabilidade ao caso em voga

STJ que já se posicionou no sentido de que
reenquadramento funcional de servidor configura
ato único de efeitos concretos a partir do qual
corre o prazo prescricional
Lei Complementar
2 Apelação 1009234-60.2019.8.26.0248, 6a Câmara de Direito Público, relatora a desembargadora
Silvia Meirelles, julgamento em 25 de agosto de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006227-72.2019.8.26.0438 -Voto no 34.588
8
no 1.010/2007 que entrou em vigor em 02/06/2007
Ajuizamento da ação apenas em 11/12/2019

Reconhecimento de prescrição do fundo de direito
(...)”3.
“Apelação Cível
Professores de
Educação
Básica

Reenquadramento

Regime
Previdenciário
Sentença de improcedência

Recurso dos autores. Desprovimento de rigor. 1.
Prescrição de fundo de direito
Ocorrência

Situação fático-jurídica que se submete ao prazo
prescricional quinquenal (art. 1o do Decreto no
20.910/32) No caso dos autos, o prazo começou
a correr da vigência da LCE no 1.010/2007

Demanda proposta apenas em março de 2020

Precedentes desta Câmara (...)”4.
“Apelação.
Servidora
pública.
Pretensão da ora apelada a reenquadramento como
professora,
categoria
“F”
(...)
Prescrição.
Ocorrência. Posicionamento do Superior Tribunal
de Justiça no sentido de que reenquadramento de
servidor
não
caracteriza
relação
de
trato
sucessivo, mas ato único de efeitos concretos.
Transcurso de lapso superior a cinco (5) anos
entre as datas de entrada em vigor da Lei
3 Apelação 1029710-74.2019.8.26.0554, 8a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Leonel Costa, julgamento em 31 de julho de 2020.
4 Apelação 1012584-25.2020.8.26.0053, 6a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Sidney Romano dos Reis, julgamento em 6 de julho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006227-72.2019.8.26.0438 -Voto no 34.588
9
Complementar
Estadual
1.010/2007
e a da propositura da presente ação. Reforma da
sentença que é de rigor. Precedentes desta Corte
(...)”5.
“APELAÇÃO
-
PROFESSOR
DA
REDE
ESTADUAL
DE
ENSINO
-
PRETENSÃO
DE
REENQUADRAMENTO NA CATEGORIA "F" PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DE DIREITO. Professor admitido em caráter
temporário,
nos
termos
da
Lei
no
500/74.
Pretensão de reenquadramento na Categoria "F" e
de aplicação do disposto no art. 1o das
disposições transitórias da Lei Complementar no
1.093/09.
Prescrição
do
fundo
de
direito
reconhecida. Precedentes do Superior Tribunal de
Justiça e desta Corte (...)”6.
Logo, impõe-se o reconhecimento de
prescrição.
Presentes esses fundamentos, ora se
desacolhe o todo alegado por essa recorrente
(motivo de descrição resumida no supracitado
relatório) e, assim, mantém-se a respeitável
sentença
atacada,
aliás,
também
pelos
respectivos fundamentos (artigo 252 do Regimento
Interno).
Derradeiramente,
e
dado
o
5 Apelação 1024164-86.2019.8.26.0053, 3a Câmara de Direito Público, relator este ora subscritor,
julgamento em 28 de maio de 2020.
6 Apelação 1025455-24.2019.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público, relator o desembargador
Bandeira Lins, julgamento em 14 de fevereiro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006227-72.2019.8.26.0438 -Voto no 34.588
10
improvimento deste recurso, nos termos do artigo
85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil,
majora-se em dois por cento (2%) o valor
correspondente
aos
honorários
advocatícios
fixados em primeiro grau de jurisdição (à ordem
de dez por cento sobre o valor atualizado da
causa) em desfavor da ora apelante.
A fim de coibir-se eventual oposição
de embargos de declaração com exclusivo escopo
de prequestionamento e, para viabilizar-se o
acesso às vias extraordinária e especial, ora se
o considera existente em relação às matérias
infraconstitucional e constitucional formuladas.
À
vista
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
ENCINAS MANFRÉ, relator.